Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REANÁLISE DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento à apelação.
2. Ambas as partes apresentaram embargos de declaração, alegando omissão e contradição no julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
4. Não é possível conhecer, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada anteriormente e não apreciada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juízo natural e do duplo grau de jurisdição.
5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício de omissão.
7. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para reforma do julgado quando a matéria foi enfrentada de modo suficiente, ainda que em desacordo com a pretensão da parte, ou quando há alegação de erro de julgamento, sob a fundamentação de análise equivocada de provas ou interpretação errônea do direito aplicado.
8. Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade estranha às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
9. O acórdão não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que analise as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração opostos pela ré CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS. Embargos de declaração opostos pela parte autora CONHECIDOS e REJEITADOS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.